Tribunal: TJMT
Processo: 1011003-88.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011003-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Carta de fiança, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), PLUMMA EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 10.671.726/0001-00 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificado extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e § 1º, da Lei Complementar n. 87/96, bem como implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, os arts. 87-J e 87-J-5 do RICMS aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
PLUMMA EMBALAGENS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal nos autos da Ação Anulatória n.º 1034113-61.2017.8.11.0041, que concedeu "a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das CDAs nº 2017222355 e 222355/17-B, bem como sustar o protesto nº 34562, do 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, no valor de R$2.050.926,88, referente a CDA nº 2017222355.

Alega o Estado de Mato Grosso que não “é possível a suspensão da exigibilidade do crédito, mediante mero pedido de tutela antecipada, uma vez que o Código Tributário Nacional exige o depósito do montante integral, em dinheiro, para viabilizar a suspensão”.

Assenta que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores permite a garantia antecipada do juízo como forma da empresa conseguir a emissão de certidão positiva com efeito de negativa. Contudo, nem mesmo a garantia antecipada do juízo fiscal está apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, até mesmo porque essa suspensão impediria o fisco de constituir e executar seu crédito, tudo mediante processo administrativo tributário em que se assegure contraditório e ampla defesa”.

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (id. 8958968).

Contrarazões

(id. 10675469).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
PLUMMA EMBALAGENS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal nos autos da Ação Anulatória n.º 1034113-61.2017.8.11.0041, que concedeu "a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das CDAs nº 2017222355 e 222355/17-B, bem como sustar o protesto nº 34562, do 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, no valor de R$2.050.926,88, referente a CDA nº 2017222355
.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve, sob pena de supressão de instância, somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, os quais, na hipótese jurisdicionada, restaram evidenciados para o togado singular, a ponto de autorizar a concessão do pedido de tutela antecipada perquirido pelo agravante na exordial da ação de base.

É cediço que existe a possibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente e que leve ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, sendo, destarte, inequívoca, conduzindo ao que é verdadeiro e sendo capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, tal como restou decido na instância singela, pôde ser constatado de plano.

Sobre o tema objeto do recurso, consigna-se que uma das particularidades do sistema tributário constitucional brasileiro é reservar à lei complementar a definição dos aspectos gerais em relação ao tema tributário, de modo que o legislador estadual deve obediência a tais preceitos.

Desse modo, após inúmeros debates nesta Corte de Justiça, restou assente nas Câmaras de Direito Público a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, introduzidos pelo o Decreto n. 2.734/2010, que regulamentou o artigo 30, inciso V, da Lei n. 7.098/98 (introduzido pela Lei n. 9.226/2009), por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.

As razões que justificaram o reconhecimento da ilegalidade do sobredito dispositivo da Norma Regimental do ICMS assentam-se no fato de que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, inciso V, da Lei n. 7.098/98, e regulamentado pelo Decreto n. 2.734/2010 (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), sobrepuja o que está delimitado no art. 26, inciso III, e § 1º, da Lei Complementar nº 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo.

Assim, não obstante haja autorização legal para a cobrança do imposto em referência, que deve ser regulamentada por normas complementares, tal fato não pode ocorrer ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e, na hipótese jurisdicionada, esta particularidade não restou observada, na medida em que a base de cálculo do ICMS por Estimativa Complementar e Estimativa por Operação (art. 87-J a 87-J-5) foi fixada pelo fisco estadual com apanágio em norma infralegal, qual seja, o Decreto nº 2.734/2010.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO -
REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS
- PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010.

2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.

(Ap 27325/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS – REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR –IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL
- APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Reconhecida a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, devem ser anulados os débitos fiscais advindos dos regimes deles decorrentes [Estimativa por Operação e Estimativa Complementar] e lançados na Conta Corrente Fiscal do contribuinte.

Apelo provido.
(Ap. 152609/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Sendo assim, entende-se que a decisão que concedeu a medida liminar objeto do presente recurso não merece reparos, tendo em vista que devidamente fundamentada e em total consonância com o entendimento deste Sodalício.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021